Tribunal: TJMT
Processo: 0008455-31.2012.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008455-31.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MILTON DO NASCIMENTO - CPF: 162.083.151-15 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), RONALDO RACHID JAUDY - CPF: 241.089.601-49 (APELANTE), WALTER DO NASCIMENTO - CPF: 248.397.606-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. TENTATIVAS PRÉVIAS DE LOCALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. CERCEAMENTO. PROVA PERICIAL. DISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, fundada em Cédula Rural Pignoratícia.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a citação por edital diante da alegada ausência de esgotamento das diligências para localização dos réus; (ii) saber se ocorreu prescrição da pretensão de cobrança; e (iii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é válida quando precedida de tentativa de citação por correio e de diligências razoáveis para localização do réu, sendo desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis, nos termos do art. 256 do CPC; 4. Prescrita a pretensão executiva fundada em cédula rural pignoratícia, subsiste a possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança, submetida ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil; 5. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando

desnecessária a produção de prova pericial meramente protelatória.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. É válida a citação por edital quando precedida de tentativa infrutífera de citação pessoal e de diligências razoáveis em cadastros públicos oficiais para localização do réu. 2. Prescrita a ação executiva fundada em cédula rural pignoratícia, subsiste a ação de cobrança, sujeita ao prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Antônio Milton do Nascimento
,
Ronaldo Rachid Jaudy
e
Walter do Nascimento
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
Banco do Brasil S.A.
, que julgou
procedente
o pedido inicial, condenando os réus ao pagamento do valor cobrado lastreado na
Cédula Rural Pignoratícia nº 96/70999-5
, acrescido de encargos contratuais, correção monetária e juros, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados apelam os réus, sustentando, em
preliminar
, a
nulidade da citação por edital
, ao fundamento de que não teriam sido esgotados os meios razoáveis e legalmente exigidos para sua localização pessoal, em afronta ao disposto no art. 256 do CPC, o que teria acarretado cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Seguem, afirmando a ocorrência de
prescrição
, defendendo a aplicação do prazo
trienal

previsto na legislação cambial às cédulas de crédito rural, sustentando que a pretensão estaria fulminada, uma vez que a ação foi ajuizada após o decurso de mais de três anos do vencimento do título.

No
mérito
, alegam, ainda, a existência de vícios na apuração do débito, ausência de demonstração clara da evolução da dívida, bem como cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil que, segundo afirmam, seria imprescindível para a adequada elucidação dos fatos, pugnando, ao final, pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, por sua reforma i
ntegral.

O Banco do Brasil, apresentou contrarrazões no ID n. , nas quais pugna, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de violação à dialeticidade.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta pelo Banco do Brasil em face de Antônio Milton do Nascimento e outros, referente a débitos oriundos de operação de crédito rural formalizada por meio da Cédula Rural Pignoratícia nº 96/70999-5, originalmente no valor de R$ 244.710,56, com vencimento prorrogado para 31/10/2008, tendo os demandados se obrigado solidariamente ao pagamento do débito.

Cinge-se que decorrido regularmente a marcha processual, o juiz a quo proferiu sentença, afastando as preliminares suscitadas na contestação, notadamente, a nulidade da citação por edital e a prescrição da pretensão, reconhecendo a regularidade do procedimento citatório e a aplicação do prazo prescricional quinquenal para a ação de cobrança, julgando, ao final, procedente o pedido autoral.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os réus.

Pois bem.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se, essencialmente, à análise: (i) da alegada nulidade da citação por edital; (ii) da ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão deduzida em juízo; e (iii) da existência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial.

Passo ao exame.

Em
preliminar
contrarrecursal o apelado alega violação ao principio da dialeticidade, ao argumento de que se trata de mera repetição de tese aventada na defesa.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente
estabeleça diálogo argumentativo mínimo com a decisão recorrida
, apontando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende deva ser reformado o julgado.

No caso em pauta,
a simples leitura da peça recursal evidencia que os apelantes combatem os fundamentos da sentença que afastaram as teses de nulidade da citação, além da prescrição trienal. O fato de repisarem argumentos utilizados na defesa não conduz a ausência de impugnação especifica.

Rejeito, pois, a preliminar.

No que concerne à
nulidade da citação por edital
, não assiste razão aos apelantes. Conforme se extrai da leitura detida dos autos, a citação ficta não constituiu providência inaugural ou precipitada, mas, ao revés, foi precedida de sucessivas tentativas de localização dos demandados. Houve, inicialmente,
citação por via postal
,
a qual restou infrutífera (ID n. 326702352 – fl. 145). Na sequência, o magistrado
a quo
determinou a realização de
pesquisas em cadastros oficiais e sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário
, notadamente junto ao
TRE, SIEL (ID n. 326702352 – fl. 175).

Sem êxito, determinaram-se pesquisas no INFOJUD
, dentre outros convênios institucionais, todas igualmente sem êxito (ID n. 326702352 – fl. 183). Somente após tais diligências foi deferida a citação por edital, com a consequente nomeação de curador especial.

Tal proceder encontra respaldo no
art. 256 do Código de Processo Civil
, cujo § 3º estabelece que se considera o réu em local ignorado ou incerto quando infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição de informações a órgãos públicos. A legislação processual não exige o esgotamento absoluto de todos os meios imagináveis, mas, sim, a adoção de
diligências razoáveis, proporcionais e adequadas ao caso concreto
, entendimento este amplamente consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 7. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual os recorrentes alegaram violação aos arts. 239, 249, 256, § 3º, e 280 do Código de Processo Civil, sustentando que a citação por edital foi autorizada sem o prévio esgotamento de todos os meios disponíveis para localização dos réus, incluindo endereços constantes nos autos e obtidos por sistemas oficiais, nos quais não houve diligência.

(...)

3.
A decisão recorrida concluiu que o apelado empreendeu todos os esforços possíveis para localizar os réus, incluindo pesquisas em sistemas oficiais (Renajud, Infojud e Sisbajud), sem sucesso, e que a citação por edital foi válida.

II. Questão em discussão

4. A
questão em discussão consiste em saber se a citação por edital foi realizada sem o esgotamento de todas as diligências possíveis para localização dos réus, o que configuraria nulidade do ato e dos subsequentes
.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios necessários para localização do réu, conforme o art. 256, § 3º, do CPC/2015, mas a análise da suficiência das diligências realizadas é matéria fático-probatória, insuscetível de revisão em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

6.
No caso, o Tribunal de origem concluiu que foram realizadas diversas diligências para localização dos réus, incluindo tentativas de citação em endereços fornecidos e pesquisas em sistemas oficiais, sem êxito, o que justifica a citação por edital.

7. A reforma do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

IV. Dispositivo

8. Agravo em recurso especial não conhecido”.
(AREsp n. 2.984.980/MG, Rel. Min.

Daniela Teixeira, Terceira Turma,

J. 24.11.25 - negritei)

“
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. SÚMULA 83/STJ. ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. No
caso concreto, o Tribunal de origem constatou que foram realizadas diversas diligências para localizar as rés, incluindo tentativas de citação nos endereços constantes dos contratos sociais e consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud e CNIB, sem êxito.

(...)

4. O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a citação por edital quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização do réu.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(AREsp n. 3.055.422/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma. J. 17.11.25 )

A
demais, não se verifica qu
alquer
prejuízo concreto
aos apelantes, os quais, após a citação editalícia, constituíram advogado, apresentaram contestação e exerceram plenamente o contraditório e a ampla defesa. Incide, pois, o princípio segundo o qual
não há nulidade sem demonstração de prejuízo
, o que afasta a pretensão anulatória deduzida no recurso.

No tocante à
prescrição
, igualmente não prospera a tese recursal. A demanda tem por objeto a cobrança de valores oriundos de
Cédula Rural Pignoratícia
, título de crédito regido pelo Decreto-Lei nº 167/1967. É assente que a pretensão
executiva
fundada em tal título submete-se ao prazo prescricional trienal, à luz da legislação cambial. Contudo, uma vez escoado esse prazo,
não se extingue o próprio crédito
, subsistindo a possibilidade de ajuizamento de
ação de cobrança
, cujo prazo prescricional é de
cinco anos
, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. OFENSA A DISPOSITIVOS DA LEI 9.784/99. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO, NO APELO, DISSOCIADA DA REALIDADE DOS AUTOS. SÚMULA 284/STF. CÉDULA DE PRODUTO RURAL PRESCRITA. PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegação de ofensa aos arts. 2º, 26, § 1º, VI, § 5º, 27, 48, 50, I e § 1º, da Lei 9.784/99, sem indicar por que, na espécie, a Administração Pública (Banco Central do Brasil) teria violado o dever de motivar seus atos, constitui alegação genérica, incapaz de evidenciar o malferimento da lei federal invocada, incidindo o óbice da Súmula 284/STF.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, mas, por força da legislação aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66
" (AgInt no REsp 1.880.086/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti. 3. Agravo interno improvido”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.715.493/PR, Rel. Min.

Raul Araújo, 4ª Turma, 11.09.23)

No caso em pauta, a obrigação venceu em
31.10.08
, ao passo que a ação de cobrança foi ajuizada em
08.10.12
, portanto
dentro do prazo quinquenal
, o que afasta, de forma inequívoca, a alegação de prescrição. Tal entendimento encontra-se em perfeita consonância com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prescrição da ação cambial não obsta a propositura da ação cognitiva de cobrança, desde que observado o prazo civil aplicável.

Por fim, quanto à alegação de
cerceamento de defesa
, decorrente do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial, não se vislumbra qualquer nulidade. Nos termos do
art. 355, inciso I, do CPC
, o julgamento antecipado é cabível quando a controvérsia puder ser dirimida com base na prova documental existente nos autos.

Na hipótese, a relação jurídica, o inadimplemento e o valor do débito encontram-se devidamente comprovados por documentos idôneos, não tendo os réus apresentado impugnação específica acompanhada de elementos mínimos capazes de infirmar a higidez dos cálculos apresentados.

A prova pericial postulada, nessas circunstâncias, não se revela imprescindível à solução da controvérsia, mostrando-se legítimo o exercício, pelo magistrado de primeiro grau, do poder-dever de conduzir o processo de forma racional e eficiente, sem que isso implique violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, os próprios litigantes requereram o julgamento antecipado da lide.

Diante desse contexto, conclui-se que agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não merecendo qualquer reparo a sentença hostilizada.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honoraria na instancia recursal que acresço em 2% (12%), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026